Tribunal: TJSP
Processo: 2253482-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar e perdas e danos. Ausência dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ato de livre convicção do Magistrado. Negada a liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade. Inocorrência. Manutenção da r. decisão recorrida. Inteligência do art. 252 do RITJSP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar e perdas e danos. Ausência dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ato de livre convicção do Magistrado. Negada a liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade. Inocorrência. Manutenção da r. decisão recorrida. Inteligência do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253482-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante SILVANO
DA SILVA LIRA, é agravado COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE
SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000 -Voto no 10229 - amsjr
2
ACF no 10.229/2019 PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000
Comarca de Carapicuíba
Agravante: Silvano da Silva Lira
Agravado: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

COHAB
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse
c/c pedido de liminar e perdas e danos. Ausência dos pressupostos
ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ato de livre
convicção do Magistrado. Negada a liminar caberá a revisão na
segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade. Inocorrência. Manutenção da r. decisão recorrida.
Inteligência do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvano da
Silva Lira contra a r. decisão (fls. 39/40) que deferiu a liminar para reintegrar
a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB na posse
do imóvel situado na Avenida Amazonas, 264 A - N.C. no 4 , Conjunto
Habitacional Presidente Castello Branco.
O recorrente alegou que: a) procurou a agravada para fazer os
pagamentos das parcelas em atraso e a agravada efetuou acordo com o
agravante e após dois dias desfez o acordo sem motivo algum; b) não teve a
oportunidade de purgar a mora e à ampla defesa; c) tem o direto a moradia
digna, como direito social, fundado na obrigação dos Poderes Públicos de
concretizar políticas públicas de habitação social; d) houve falta de intimação
para purgação da mora. Pediu a concessão do efeito suspensivo e o
provimento para “reintegração de posse, com prazo para purgação da mora”, sic.
A tutela antecipada foi indeferida (fls. 173/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000 -Voto no 10229 - amsjr
3
Sem contraminuta (fl. 177).
É o relatório.
Inicialmente, é importante esclarecer que inocorreu qualquer
irregularidade ou nulidade em razão da medida liminar ter sido deferida sem a
realização da notificação para a desocupação do prédio.
E isso porque, uma vez provados os requisitos para a
concessão da medida, o “caput” do artigo 562 do Código de Processo Civil
de 20151 autoriza que a reintegração liminar de posse poderá ser decreta até
“sem ouvir o réu”, sic, sendo desnecessário o contraditório prévio com o réu.
Nos termos do parágrafo único do art. 191 da CF/88, “os
imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”, o que afasta também
o argumento de que “a petição inicial não trouxe motivação hábil a justificar
a drástica tutela de urgência, tendo em vista o tempo em que está no imóvel e
sua premente necessidade de moradia”. Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse -
Decisão recorrida que deferiu a liminar Insurgência - Descabimento - Em
se tratando de bem público, não há que se falar em posse, mas mera
detenção do imóvel, a título precário - Precedentes - Muito embora não se
desconheça que a moradia seja direito fundamental encartado na
Constituição da República, há de prevalecer a primazia do interesse
público sobre o particular - Decisão não teratológica ou eivada de
ilegalidade - Manutenção - Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2257370-60.2016.8.26.0000, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j.
04.04.2017).
A jurisprudência solidificada nos Tribunais Superiores
determina “não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua
1 Art. 562- Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a
expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000 -Voto no 10229 - amsjr
4
ocupação mera detenção de natureza precária” (STJ, REsp n. 932.971/SP, 4a
Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.05.2011).
Portanto, não havendo posse justa, e sim, mera detenção,
configurou-se o esbulho possessório que deve ser sanado com a reintegração
do verdadeiro possuidor.
Assim, a r. decisão recorrida deve ser mantida nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator,
nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado artigo
encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.2
Desse modo, tendo o r. decisum recorrido analisado
corretamente essa questão suscitada, desnecessária a repetição pormenorizada
dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo pretende
que seja concedida tutela de urgência para reintegração na posse do
imóvel situado na Avenida Amazonas, 264 A N.C. No 4 (Loja no 5) Conjunto
Habitacional Presidente Castello Branco, em virtude da permissão
2 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp
n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator
Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000 -Voto no 10229 - amsjr
5
concedida encontrar-se vencida, bem assim o permissionário encontrar-se
inadimplente e utilizando o imóvel para finalidade diversa daquela que foi
concedida.
Cumprido mandado com a constatação que no local há atividade
diversa da contratada.
Em análise a inicial e a probabilidade do direito, defiro a liminar
para reintegrar a autora Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo na posse do imóvel situado na Avenida Amazonas, 264 A N.C. No 4 ,
Conjunto Habitacional Presidente Castello Branco, neste município.
Expeça-se mandado de reintegração.
Autorizo, caso requisitado pelo oficial de justiça, o uso de reforço
policial, devendo ainda os autores, entrarem em contato com o oficial de
justiça designado para cumprimento do mandado, caso tenham interesse
em acompanhar a diligência.
Vale aduzir em reforço que o deferimento da liminar
demonstra a prudência do Juízo de origem em preservar o ato administrativo
que, a princípio, não se reveste de ilegalidade, porque de acordo com decidiu
o MM. Juízo a quo o agravante encontrar-se inadimplente e está utilizando o
imóvel para finalidade diversa daquela que foi concedida.
De fato, não há elementos seguros para o acolhimento da
pretensão recursal, uma vez que a r. decisão agravada não se mostra ilegal,
abusiva ou teratológica.
Ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento,
não cabe adentrar ao efetivo mérito da ação proposta, cabendo, portanto,
apenas averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida
liminar pretendida pelo agravante.
Como é cediço, a liminar é apreciada com base na cognição
sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000 -Voto no 10229 - amsjr
6
magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que pode, inclusive,
mantê-la ou revogá-la.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do Magistrado,
quando entender presentes seus requisitos, cabendo à instância superior, a
revisão somente quando estiver presente abuso de poder ou ilegalidade da
medida, o que não é o caso ora apresentado.
Nesse sentido há julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato negatório da
liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância superior” (RT 674/202).
Ademais, em caso análogo, já se manifestou o ilustre Des. José
Habice, deste E. TJSP, no Agravo de Instrumento no 994.09.242177-2:
“(...) Além disso, goza o ato administrativo de presunção de
legalidade e de legitimidade.
Nesse sentido, vale lembrar a lição do Professor Hely Lopes
Meirelles:
'A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou
operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou
defeitos que os levem a invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o
pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e
operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou
beneficiários de seus efeitos ( )
Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a transferência
do ônus da prova de validade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a
prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua
anulação o ato terá plena eficácia.
A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo
para produzir seus efeitos específicos (...)'. Direito Administrativo
Brasileiro, 23a edição, 2a Tiragem, Malheiros Editores.
E assim, tem-se que a decisão administrativa deve permanecer até
que, eventualmente, se demonstre estar desprovida de legitimidade, o que
só ocorrerá após cognição exauriente, com ampla produção de provas e
contraditório, ante a profundidade da análise que o caso requer. Além
disso, a tutela antecipada pode ser apreciada a qualquer momento se o
Juízo tiver convicção de verossimilhança”.
De acordo com o caput do art. 294 do CPC de 2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000 -Voto no 10229 - amsjr
7
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência”, sic.
Nos termos do disposto no caput do artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela provisória de urgência
necessário que, além da urgência, estejam presentes a demonstração de
probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
No caso, ao menos nesta sede cognição sumária, os
argumentos apresentados pelo agravante não demonstram de maneira
satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer jus.
De outro turno, a tutela da evidência com base no inciso II do
artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015, também, não socorre o
recorrente.
Mencionado dispositivo dispõe:
“Art.
311.
A
tutela
da
evidência
será
concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo, quando:
(...)
II as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em súmula vinculante”
Sobre a questão, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, na
obra “Curso de Direito Processual Civil”, editora Forense, volume I, 57a
edição, ano 2016, pág. 689, leciona:
“A tutela da evidência não se funda no fato da situação geradora
do perigo de dano, mas no fato de a pretensão de tutela imediata se apoiar
em comprovação suficiente do direito material da parte. Justifica-se pela
possibilidade de aferir a liquide e certeza do direito material, ainda que
sem o caráter de definitividade, já que o debate e a instrução processual
ainda não se completaram. No estágio inicial do processo, porém, já se
acham reunidos elementos de convicção suficientes para o juízo de mérito
em favor de uma das partes”.
E continua o autor (pág. 693/694):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000 -Voto no 10229 - amsjr
8
“Em lugar de conceituar genericamente a tutela da evidência, o
novo Código preferiu enumerar, de forma taxativa, os casos em que essa
modalidade de tutela sumária teria cabimento. Não se pode, por isso,
ampliar sua área de atuação, mediante interpretação extensiva.”
(...)
“Em todas as quatro hipóteses, o traço comum é a necessidade de
uma prova completa que permita ao juiz reconhecer a comprovação do
quadro fático jurídico suficiente para sustentar a preensão da parte. O seu
direito a ser tutelado em juízo se acha comprovado de tal maneira que, no
momento, não se divisa como a parte contrária possa resisti-lo
legitimamente. É claro que, sem embargo da prova suficiente, o juízo a seu
respeito é provisório, visto que sujeito a reexame no julgamento final do
processo, após o contraditório e a instrução probatória. No estágio, porém,
em que se pretende a tutela da evidência, a prova produzida é convincente
na demonstração das alegações do requerente.
A estrutura procedimental, a propósito, é a mesma que se observa
na ação monitória, cuja providência liminar é a expedição de um mandado
de pagamento baseado em prova escrita que torna evidente o crédito do
autor (art. 701, caput). Se o réu não embarga, a ordem provisória se
transforma, automaticamente, em mandado executivo (art. 701, § 2o). Se há
embargos, a subsistência ou não do mandado liminar dependerá da
sentença final (art. 702, § 8o)”, sic.
E examinando o inciso II, esclarece (pág. 695):
“(b) Inciso II:
A tutela de evidência autorizada pelo inciso II reclama a satisfação
de dois requisitos cumulativos:
(i) as alegações de fato, formuladas pela parte (e não só pelo
autor) puderem ser comprovadas 'apenas documentalmente'; e (ii) os
fundamentos de direito do pedido deverão apoiar-se em 'tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante'.
O primeiro requisito não restringe a tutela da evidência apenas aos
atos solenes, para os quais a lei imponha a forma documental como
solenidade única indispensável e suficiente. O que se objetiva é a proteção
sumária e imediata para o direito, qualquer que seja, cuja existência se
possa comprovar, satisfatoriamente, por via de documentos. Trata-se da
'prova idônea”, ou seja, daquela que, na situação em que o processo se
encontra, seja 'apta a atestar, prima facie, a viabilidade da pretensão do
demandante'”.
E mais adiante (pág. 696):
“Não basta que o requerente da tutela da evidência comprove o
fundamento fático de sua pretensão.
Exige, ainda, a lei, que o fundamento de direito invocado esteja
respaldado em tese firmada em jurisprudência oriunda de casos repetitivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253482-78.2019.8.26.0000 -Voto no 10229 - amsjr
9
ou em súmula vinculante. Essa última exigência retrata, mais uma vez, a
preocupação do novo Código em prestigiar o precedente jurisprudencial,
máxime quando originado dos tribunais superiores, com vocação
vinculante”.
(...)
“O propósito do art. 311, II, dessa maneira, é o de condicionar a
antecipação de tutela amparada na evidência, a um elevado grau de
certeza, tanto fática como de direito. Com isso, a tutela provisória, quando
fundada apenas no referido inciso, fica com cabimento muito restrito.
A possibilidade de tutela da evidência, com apoio no aludido
inciso, embora seja mais frequente na defesa dos interesses do autor, não
descarta seu emprego também por iniciativa do réu. Sem dúvida, é
previsível a situação em que a tese jurisprudencial milite em favor da
pretensão do réu, e não do autor”.
Sobre o assunto, vale citar THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO F. GOUVÊA LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA, em “Novo Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, editora Saraiva, 47a edição, ano 2016, pág.
380, nota n. 1a ao art. 311:
“Em qualquer hipótese, a tutela da evidência pode ser concedida se
demonstrada a probabilidade do direito do autor”.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator